Tribunal: TJMT
Processo: 0010223-44.2016.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0010223-44.2016.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. CONDUTA TÍPICA. APLICADA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2 (METADE) PELA TENTATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples tentado, tipificado nos artigos 157, caput, c/c 14, II, ambos do Código Penal.
2. Fatos relevantes: (i) declarações da vítima corroboradas pelos relatos da testemunha presencial e do Policial Militar que atendeu a ocorrência; (ii) apelante tentou se apoderar da bolsa da ofendida e a perseguiu até ser contido por terceiros; (iii) transcurso de mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.
3.1. Requerimentos do recurso: (i) absolvição ao argumento de atipicidade da conduta e insuficiência do conjunto probatório; (ii) aplicação da fração redutora máxima atinente à tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para condenação e se comprovam a prática das elementares do tipo penal descrito no artigo 157 do Código Penal; (ii) verificar se o iter criminis percorrido pelo agente autoriza a utilização de fração redutora diversa da mínima; (iii) definir se, com a redução da pena, operou-se a prescrição da pretensão punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É de rigor a condenação do apelante, uma vez que o conjunto probatório reunido aos autos, caracterizados pelas declarações judiciais da vítima, da testemunha presencial que o deteve e do Policial Militar que o conduziu em flagrante delito, além de serem harmônicas e coesas entre si, comprovam a prática das elementares do crime de roubo, de maneira que descabem as alegações de atipicidade da conduta e insuficiência de provas.
6. As minúcias do caso demonstram que o iter criminis percorrido pelo agente, embora não autorize a utilização da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), não se aproximou tanto da consumação, de maneira que a fração intermediária de 1/2 (metade) se amolda perfeitamente à hipótese em concreto, a ensejar a redução da pena privativa de liberdade para 2 (dois) anos de reclusão.
7. Como consequência da redução da pena, declara-se a prescrição retroativa do crime de roubo simples pelo qual o recorrente fora condenado, pois a pena de 2 (dois) anos prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, prazo este decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, reconhecida a extinção da punibilidade do apelante.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 157, caput, 14, II e parágrafo único, 109, V, 110, §1o e 107, IV; Código de Processo Penal, artigos 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, AgRg no HC n. 816.590/RJ e AREsp n. 2.462.502/DF; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010223-44.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BELCHIOR SANTANA DE MORAES NEVES - CPF: 999.144.091-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULA RIBEIRO AUGUSTO SUKERT - CPF: 006.331.071-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. CONDUTA TÍPICA. APLICADA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2 (METADE) PELA TENTATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples tentado, tipificado nos artigos 157,
caput, c/c
14, II, ambos do Código Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
declarações da vítima corroboradas pelos relatos da testemunha presencial e do Policial Militar que atendeu a ocorrência;
(ii)
apelante tentou se apoderar da bolsa da ofendida e a perseguiu até ser contido por terceiros;
(iii)
transcurso de mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

3.1. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição ao argumento de atipicidade da conduta e insuficiência do conjunto probatório;
(ii)
aplicação da fração redutora máxima atinente à tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para condenação e se comprovam a prática das elementares do tipo penal descrito no artigo 157 do Código Penal;
(ii)
verificar se o
iter criminis
percorrido pelo agente autoriza a utilização de fração redutora diversa da mínima;
(iii)
definir se, com a redução da pena, operou-se a prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É de rigor a condenação do apelante, uma vez que o conjunto probatório reunido aos autos, caracterizados pelas declarações judiciais da vítima, da testemunha presencial que o deteve e do Policial Militar que o conduziu em flagrante delito, além de serem harmônicas e coesas entre si, comprovam a prática das elementares do crime de roubo, de maneira que descabem as alegações de atipicidade da conduta e insuficiência de provas.

6. As minúcias do caso demonstram que o
iter criminis
percorrido pelo agente, embora não autorize a utilização da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), não se aproximou tanto da consumação, de maneira que a fração intermediária de 1/2 (metade) se amolda perfeitamente à hipótese em concreto, a ensejar a redução da pena privativa de liberdade para 2 (dois) anos de reclusão.

7. Como consequência da redução da pena, declara-se a prescrição retroativa do crime de roubo simples pelo qual o recorrente fora condenado, pois a pena de 2 (dois) anos prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, prazo este decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, reconhecida a extinção da punibilidade do apelante.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 157,
caput,
14, II e parágrafo único, 109, V, 110, §1o e 107, IV; Código de Processo Penal, artigos 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, AgRg no HC n. 816.590/RJ e AREsp n. 2.462.502/DF; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jorge Ricardo da Cunha
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0006685-16.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência, descrito no artigo 129, §9o, do Código Penal, à pena de
5 (cinco) meses de detenção
, em regime aberto, além de estipular indenização mínima em favor da vítima, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
(id. 240351183).

Nas
razões recursais
, o apelante postula sua absolvição, em primazia ao princípio do
in dubio pro reo.
Além disso, requer o afastamento do montante indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado (id. 240351197).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição do apelo (id.
240351202
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
249169166
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o apelante
Belchior Santana de Moraes Neves
foi denunciado pela prática do delito de roubo simples tentado (artigos 157,
caput, c/c
14, II, ambos do Código Penal), em desfavor da vítima Paula Ribeiro Augusto Sukert, com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“
[...] No dia 30/03/2016, por volta de 20h00min, na Avenida Tancredo Neves, Bairro Jardim Tropical, nesta Capital, o denunciado tentou subtrair – mediante violência – 01 (uma) bolsa feminina pertencente à vítima Paula Ribeiro Augusto.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima caminhava em via pública quando foi abordada pelo denunciado que, mediante violência, exigiu a entrega da bolsa. Assustada, a vítima saiu correndo pedindo ajuda, momento em que percebeu que estava sendo seguida pelo meliante. Ato contínuo, adentrou uma igreja próxima, onde o Sr. Dionízio Bareiro Neto deteve o denunciado até a chegada da Polícia Militar.

Interrogado em sede policial, o denunciado negou a autoria delitiva. [...]”
(id. 245299280 – Pág. 1).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular condenou o apelante nos termos da denúncia.

Irresignado, o recorrente sustenta, primeiramente, que não há provas suficientes para condenação e que sua conduta é atípica, porquanto não praticou quaisquer das elementares do crime de roubo. Com base nessas premissas, requer sua absolvição, com base no artigo 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, sem razão o apelante.

A materialidade e autoria do crime de roubo simples tentado estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito (id.
245299280 – Pág. 5), do boletim de ocorrência n. 2016.109607, do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (id. 245299280 – Pág. 14)
e pelas demais provas orais produzidas em juízo.

A vítima
Paula Ribeiro Augusto Sukert,
declarou em juízo que, ao estacionar seu carro em frente à igreja, foi abordada por um homem que correu em sua direção tentando agarrá-la e puxar sua bolsa. Assustada, correu até a igreja para pedir ajuda, enquanto o apelante continuava seguindo-a. Afirmou que o recorrente não conseguiu levar sua bolsa, pois Dionísio, membro da igreja e Policial Civil, ouviu seus gritos e impediu que o roubo se concretizasse. Disse que, após isso, a guarnição a polícia militar conduziu o apelante (id. 245301171).

Durante a instrução, a testemunha presencial, responsável por deter o apelante, Policial Civil
Dionísio Bareiro Neto,
narrou

que, logo quando chegou à igreja para um evento, percebeu que uma mulher havia entrado de maneira abrupta no local e avistou o apelante agindo de forma agressiva. Aduziu que, então, questionou o motivo de sua atitude ao recorrente, oportunidade em que este afirmou estar à procura de sua esposa, alegando que ela o havia deixado para fora de casa. Descreveu que, na sequência, consultou a mulher dentro da igreja, a qual lhe informou que não conhecia o apelante e que ele havia tentado roubar sua bolsa enquanto ela atravessava a rua. Salientou que, em razão disso, aconselhou o apelante para que saísse do local e acionou a polícia (id. 245301171).

Contou que, enquanto aguardava a chegada dos agentes de segurança pública, ouviu gritos de outra mulher, qual seja a vítima e que, em decorrência disso, deteve o apelante com a ajuda de terceiros, até a chegada da guarnição policial. Por fim, destacou que o recorrente estava muito agressivo (id. 245301171).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar
Luciano Divino Lima Leite
afirmou que foi acionado via CIOSP para atender uma ocorrência envolvendo a detenção de um suspeito por terceiros. Disse que, no local, Dionísio, que se identificou como Policial Civil, informou que a vítima havia relatado uma tentativa de roubo de sua bolsa por parte do suspeito (id. 245301171).

O recorrente não compareceu à audiência de instrução, de modo que foi decretada sua revelia. Na fase investigativa, por outro lado, negou a tentativa de roubar a bolsa e afirmou que estava perturbado devido a uma briga com sua companheira. Relatou que havia consumido cocaína e, enquanto procurava sua amásia, acreditou ter avistado uma mulher semelhante a ela. Afirmou que tentou chamá-la pelo nome, mas a mulher correu para dentro da igreja. Disse que seguiu a mulher para tentar vê-la de frente, mas foi impedido por um homem. Alegou que, em outro momento, avistou outra mulher parecida com sua mãe, mas que ela também se assustou e correu. Negou qualquer intenção de roubo e justificou sua conduta sob a alegação de que estava sob efeito de drogas e, possivelmente, tendo alucinações (id.
id. 245299280 – Pág. 14).

Diante deste arcabouço probatório, vislumbra-se que as provas dos autos são hábeis o suficiente para a comprovação inequívoca de todas as elementares do tipo penal descrito pelo artigo 157 do Código Penal, na forma do artigo 14, II, do mesmo Códex.

Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando descreve o episódio delitivo de forma detalhada e coesa com as demais provas dos autos. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“[...] No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos [...] Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Assim, ao contrário do que alega a defesa do recorrente, os relatos da vítima, corroborados pela testemunha presencial
Dionísio Bareiro Neto,
Policial Civil que estava no local dos fatos e impediu que o recorrente prosseguisse com a execução do crime, são hábeis a elucidar o cenário delituoso.

Como se observa, a prova oral produzida em sede de instrução comprova a prática da conduta típica consistente na tentativa de subtrair patrimônio alheio mediante grave ameaça, tendo em vista que o apelante buscou se apoderar da bolsa da ofendida e perseguiu até a entrada da igreja, causando efetivo temor, de modo que descabe acolher a alegação de atipicidade da conduta.

Acrescenta-se que as assertivas fornecidas pela vítima e testemunha foram confirmadas pelo Policial Militar responsável por atender o flagrante, o qual descreveu que, ao chegar nas proximidades da igreja, o apelante já estava detido por terceiros, incluindo-se Dionísio, o qual se identificou como Policial Civil.

Neste trilhar de ideias, além da narrativa coesa declinada pela ofendida, a irresignação defensiva também não logrou êxito em desconstituir as declarações fornecidas pelo agente policial, de modo que aplica-se ao caso o
Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
, o qual preceitua que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Da mesma forma, consoante já decidido pela Corte Superior, os depoimentos prestados por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova, uma vez que seus atos são presumidamente dotados de fé pública e, portanto, aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Ainda, denota-se que a negativa de autoria do apelante restou isolada dos autos, uma vez que, além de fornecida apenas em inquérito, não encontra correspondência em nenhum outro indício constante dos autos e não resiste às demais evidências. A rigor, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] Os relatórios investigativos, confirmados em juízo pela prova testemunhal, aliados ao reconhecimento pela vítima, formam um conjunto probatório suficiente para embasar a condenação pelo crime de roubo majorado descrito na denúncia. [...] A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Por conseguinte, a despeito das alegações do recorrente, ressaem dos autos provas suficientes que denotam a prática do crime de roubo simples tentado, a ensejar a manutenção do decreto condenatório, de modo que não se cogita a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência do conjunto probatório.

Superado o pleito absolutório,
o recorrente almeja, em caráter subsidiário, a aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.

A esse respeito, salienta-se que o critério amplamente aceito na doutrina e jurisprudência se refere ao
iter criminis
percorrido, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena (STJ, AREsp n. 2.462.502/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

Desta feita, ao se analisar o caso concreto com todas as suas minúcias, infere-se que o pedido comporta parcial acolhimento.

Com efeito, apesar das arguições expostas pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, no sentido de que o longo
iter criminis
percorrido enseja a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), constata-se que, após o recorrente se dirigir à vítima, esta correu e foi perseguida pelo apelante, mas conseguiu evitar a subtração de seu patrimônio.

Portanto, apesar do início dos atos executórios, não se observa uma proximidade tão relevante da consumação delitiva, a qual ocorre com a inversão da posse da
res furtiva,
de maneira que o
iter criminis
percorrido pelo recorrente autoriza a redução da pena no patamar intermediário de 1/2 (metade).

Logo, a reprimenda do apelante, fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão em todas as fases do cálculo dosimétrico, deve ser reduzida mediante a utilização do fragmento de 1/2 (metade), o que resulta na pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos de reclusão.

Como consequência do acolhimento parcial do pleito do apelante, verifica-se que a consumação da prescrição da pretensão punitiva, modalidade retroativa.

Conforme consta do caderno processual, a denúncia foi recebida em 16 de maio de 2016. A sentença penal condenatória, por sua vez, foi proferida somente em 16 de janeiro de 2024, ou seja, houve interregno superior a sete anos, enquanto o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme artigo 109, V, do Código Penal.

Assim sendo, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício (artigo 61 do Código de Processo Penal), necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, aferida pela pena em concreto estabelecida neste acórdão condenatório, nos moldes do artigo 110, §1o, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
e
provejo parcialmente
o recurso interposto por
Belchior Santana de Moraes Neves,
a fim de reduzir a pena privativa de liberdade para
2 (dois) anos de reclusão
.

Por corolário, certificado o trânsito em julgado para a acusação, declaro
extinta a punibilidade
do apelante
Belchior Santana de Moraes Neves
pela prática do crime previsto nos artigos 157,
caput, c/c
14, II, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 61 do Código de Processo Penal e 107, IV
c/c
os artigos 109, V e 110, §1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025